Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO. EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE. ADMINISTRADORA DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a demandante ajuizou ação de consignação em pagamento com o intuito de extinguir obrigação relativa ao pagamento de parcelas da mensalidade do plano de saúde por ela contratado, bem como para que fosse determinado às rés que promovessem a emissão e envio do boleto para pagamento da mensalidade respectiva.
2. A ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 539 do CPC, é a via acionária por meio da qual o devedor ou o terceiro interessado poderão requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.
3. A Resolução Normativa no 196/2009 da Agência Nacional de Saúde - ANS estabelece, em seu art. 2o, que a Administradora de Benefícios será responsável pela contratação do plano coletivo de saúde na condição de estipulante e terá a atribuição de realizar a conferência das faturas e a cobrança da mensalidade ao utente dos serviços por meio de delegação.
4. Além disso, nos termos do art. 14 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, exceto em casos excepcionais, a operadora do plano de saúde não poderá proceder diretamente à cobrança do valor da mensalidade ao utente do plano de saúde.
5. Recurso conhecido e desprovido.